Tribunal: TJDFT
Processo: 0749504-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749504-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRY RIPKE DONIN AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRY RIPKE DONIN contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento n.o 0714678-49.2020.8.07.0020, movida em desfavor da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu a tutela provisória de urgência visando compelir a recorrida a custear o medicamento CLADRIBINA (MAVENCLAD), para o tratamento de esclerosa múltipla recorrente, altamente ativa e agressiva (CID: G35). Em suas razões (ID 21417802), afirma ser beneficiário de plano de saúde oferecido pela requerida, e, também, portador de Esclerose Múltipla (CID: G35) na forma recorrente, altamente ativa e agressiva. Discorre sobre a urgência do tratamento e a abusividade da negativa, pois, conforme relatórios médicos, há perigo real e certo de prejuízos físicos e psíquicos (paralisia, cegueira e debilidade mental, dentre outros), ante o avanço e a agressividade da doença. Pontua, ademais, que considerando o fenótipo da enfermidade, o perfil do paciente e as características da droga, a medicação pleiteada é indicada como melhor alternativa terapêutica. Lado outro, aduz não ser coerente a exigência de que passe obrigatoriamente pelo uso de fármacos de baixa eficácia (“critério do Grupo I”), sujeitando-se ao risco praticamente certo de entrar em surto e ficar com sequelas definitivas pelo atraso do tratamento indicado por seus médicos, para que, só então, tenha acesso ao medicamento de alta eficácia. Alega, ainda, que o uso de medicamentos de baixa eficácia lhe é contraindicado por apresentar alta atividade da esclerose múltipla e lesões medulares e cerebrais relevantes. Articula que o rol da ANS é tecnicamente mínimo (raso, básico) e não diferencia os casos clínicos de esclerose múltipla de baixa atividade dos de alta (graves), desprezando as particularidades citadas nos relatórios médicos. Sustenta possuir direito contratual e legal de cobertura atualizada com fármaco eficaz e seguro, sem ficar condicionado a atualizações burocráticas, mormente porque o medicamento pleiteado é: a) registrado na ANVISA, b) prescrito por dois médicos neurologistas especialistas em esclerose múltipla, c) possui bula d) reconhecido pelos estudos científicos e pela prática da comunidade médica internacional e nacional, e) a melhor opção para seu caso (conforme relatório médico); f) caso de comprovada urgência. Arrazoa, por fim, ser jovem e possuir desempenho acadêmico reconhecido (formado simultaneamente em duas engenharias, com convites de bolsas internacionais), tendo se esforçado para vencer as barreiras e arcar com plano de saúde, estando em jogo a perda de sua capacidade. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que forneça medicamento de alta eficácia preferencialmente a CLADRIBINA (MAVENCLAD), prescrito pelo médico assistente, bem como eventuais alterações da prescrição em dosagem, posologia, quantidade e forma de apresentação que se mostrarem necessários ao tratamento, aplicando-lhe multa diária em caso de descumprimento. No mérito, a reforma da decisão. Ausente o preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a recorrida a custear o medicamento prescrito pelos médicos assistentes. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito pleiteado e tenho por inconteste a urgência da medida diante dos laudos médicos apresentados. O agravante é portador de esclerose múltipla na forma agressiva, altamente ativa (inflamatória) e recorrente, carecendo de tratamento urgente de alta eficácia para evitar novos surtos e, conseguintemente, obstar o surgimento de novas lesões neurológicas (cumulativas), cujo quadro, nas palavras do médico especialista: “certamente, provocará prejuízo físico, mental e psíquico ao paciente”. Ainda de acordo com os médicos que acompanham o autor, os fatores que predizem seu bom prognóstico dependem fundamentalmente da terapêutica inicial e, conforme os mesmos profissionais, as drogas de baixa e moderada eficácia não são a melhor opção para o caso específico – sendo expressamente prescrito o uso do fármaco de alta eficácia CLADRIBINA (MAVENCLAD) e apontados inconvenientes nas demais terapias de mesmo nível (a exemplo de impacto decisivo no desfecho de incapacidade futura e risco aumentado de doença potencialmente mais grave e sem tratamento disponível na atualidade). Assim, demonstrada a urgência do pleito e estando a patologia do agravante acobertada pelo plano, deve a seguradora cobrir o tratamento indicado pelo médico assistente mesmo quando não preenchidos todos os critérios da Diretriz de Utilização (DUT) estabelecidos pela ANS (no caso, uso prévio de outras alternativas terapêuticas) – dado ser prerrogativa conferida ao médico a indicação do tratamento que melhor se adéqua à patologia que acomete o enfermo e melhor atenda aos objetivos terapêuticos, mormente quando diferenciado, no caso concreto, o perfil da doença e o mau prognóstico em seguir a diretriz governamental. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que custeie a medicação prescrita pelo médico do autor – CLADRIBINA (MAVENCLAD) – na dose indicada, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Oficie-se ao douto Juízo da causa para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intime-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator